Tribunal: STF
Processo: MI 506
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA:- Mandado de injunção. Sindicato dos Policiais
Rodoviários Federais do Estado de Mato Grosso do Sul - SINPRF/MS.
Contra omissão atribuída ao Sr. Presidente da República para
promover a regulamentação da isonomia de vencimentos entre cargos de
atribuições iguais ou assemelhadas, na forma prevista no art. 24, do
ADCT, combinado com o art. 39, da Constituição. 2. Informações
prestadas. Sustentação de ilegitimidade ativa ad causam da entidade
impetrante e a impossibilidade jurídica do pedido. 3. Liminar
indeferida. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não
conhecimento do mandado de injunção. 4. Preliminar de ilegitimidade
ativa ad causam rejeitada. Via inadequada à discussão da pretendida
isonomia de vencimentos. Precedente: MI 347-SC. Incabível discutir,
na via eleita, se os conteúdos ocupacionais dos cargos em confronto
são iguais ou assemelhados, aos efeitos do art. 39, § 1º, da
Constituição. 5. Mandado de injunção não conhecido.